Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-85.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000772-85.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: LANDULFO MATOS REBOUCAS FILHO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Castro Alves/BA, que condenou o ente municipal ao pagamento de férias, acrescidas de 1/3 constitucional, e 13º salários devidos a servidor comissionado, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de inovação recursal; (ii)
saber se servidores comissionados têm direito às verbas rescisórias de férias e 13º salário, com base no art. 39, § 3º, da CF/1988; e
(ii
i
) determinar a aplicabilidade de atualização monetária e juros em conformidade com a EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Aos servidores comissionados é garantido o direito a férias remuneradas e 13º salário, conforme o art. 39, § 3º, da CF/1988.

4. O ônus de provar o pagamento das verbas devidas recai sobre o ente público, conforme art. 373, II, do CPC. Não havendo comprovação nos autos, subsiste a condenação.

5. Determina-se que a atualização monetária, após a publicação da EC nº 113/2021, seja realizada pela taxa SELIC.

IV. Dispositivo

6. Apelação não conhecida por inovação recursal. Sentença mantida em reexame necessário, com determinação de aplicação da taxa SELIC para atualização a partir de 09.12.2021.
Considerando a iliquidez do julgado, o percentual dos honorários devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado deverão ser fixados quando da liquidação, por força do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Remessa Necessária nº 8000772-85.2016.8.05.0053
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e como apelado o
LANDULFO MATOS REBOUCAS FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER
O APELO
, e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, manter a sentença, acrescentando apenas que a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deverá ser realizado pela Taxa SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado, bem assim que
o percentual dos honorários devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado deverão ser fixados quando da liquidação,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Presidente

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator